Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-93.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003718-93.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ALEX DA SILVA ANDRADE, JOAO FELIPE FAGUNDES PAIXAO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação ordinária que visa à restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, sob a alegação de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil. A sentença reconheceu a correção dos lançamentos efetuados na conta PASEP da parte autora, afirmando ausência de irregularidades ou de comprovação de desfalques, e afastou a responsabilidade civil do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição; e (ii) determinar se o julgamento da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostos saques indevidos e falhas na prestação do serviço relativas à conta individual vinculada ao PASEP, conforme tese fixada no Tema 1150/STJ. A pretensão de ressarcimento de valores decorrente de desfalques na conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado no mesmo tema repetitivo. O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata, é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque, o que, no caso concreto, somente ocorreu com o recebimento dos extratos detalhados e microfilmagens bancárias em 2018. A ação foi ajuizada dentro do prazo decenal a contar da ciência do fato danoso, razão pela qual se afasta a prescrição. A ausência de produção de prova pericial contábil, essencial à apuração de possíveis expurgos inflacionários, juros e eventuais saques indevidos, configura cerceamento de defesa, tornando necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações relativas a saques indevidos e falha na prestação do serviço em contas vinculadas ao PASEP. A pretensão de ressarcimento de valores decorrentes de má gestão do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. O prazo prescricional tem início no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, por meio de extratos ou microfilmagens bancárias. A não realização de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da controvérsia, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 373, I e II, e 1.013, § 3º; LC nº 8/1970; LC nº 26/1975. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1150/STJ); TJDFT, Apelação Cível 0703915-31.2020.8.07.0006, rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 21.02.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003718-93.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante MARIA DAS GRAÇAS BISPO DOS SANTOS e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.